Tribunal: TJDFT
Processo: 0727076-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAVI GABRIEL PARENTE KOL contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Num. 13142372) que, nos autos do Inventário dos bens deixados por JOSÉ PAULO TAVARES KOL, Feito no 0715908-12.2018.8.07.0016, proposto por CÉLIA REGINA DA SILVA, MARIANA NATASSIA KOL e LUAN KOL, entre outros temas, determinou que o imóvel inventariado, que não tem certidão de ônus (irregular), deve ingressar no esboço apenas pelo valor já integralizado. Requer o conhecimento do recurso e o seu provimento “para que fixe a quantia de mercado sobre o bem, que é de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), ou de forma alternativa, que determine a avaliação por um expert” (Num. 13142275 - Pág. 8). Em decisão unipessoal, o processamento do recurso foi admitido e o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Num. 13223421), por não se vislumbrar a urgência afirmada. Os Agravados apresentaram resposta ao Agravo (Num. 13296216). Foram prestadas as informações (Num. 13489082 - Pág. 1), nas quais o ilustre Julgador informa que, no aspecto impugnado no recurso (avaliação do bem imóvel), a decisão foi reconsiderada, determinando-se a avaliação do bem por Oficial de Justiça. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Herdeiro em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos do Inventário dos bens deixados pelo genitor do Agravante, que, no pertinente, determinou, quanto ao bem imóvel identificado como Lote 12, Quadra 14, Condomínio Ville de Montagne, uma vez que não regularizado e não dotado de certidão de ônus reais, que ingresse na partilha somente seu valor integralizado (R$ 300.000,00). No presente Agravo, defende o Recorrente que o bem imóvel inventariado está em perfeitas condições de ser partilhado entre os herdeiros por seu valor de mercado, o qual não corresponde à cifra mencionada na decisão hostilizada, de forma que, a prevalecer a decisão impugnada, poderia ser prejudicado no recebimento da parte que lhe toca da herança. Pede que o imóvel seja tomado na partilha pelo valor de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) ou que seja avaliado judicialmente. Como se vê das informações prestadas pelo Juiz da causa, após a prolação da decisão hostilizada, foram interpostos Embargos de Declaração pela Inventariante, que resultaram em decisão integrativa na qual o Julgador reconsiderou o aspecto relativo ao valor atribuído ao bem imóvel, determinando, por conseguinte, sua avaliação judicial. Nesse quadro, vê-se que o posicionamento firmado pelo Julgador, após reconsiderar, converge com aquele aqui pleiteado pelo Agravante (avaliação judicial do imóvel). Dessa forma, indubitavelmente ocorreu a perda superveniente do interesse processual, estando superada a causa de interposição do presente recurso. Nesse descortino, a perda do objeto do recurso instrumental é indiscutível, resultando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT São Paulo 2003, p. 950). Com tais razões, por estar prejudicado o Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator